Tribunal: TJSP
Processo: 1041017-21.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Pretensão à restituição dos valores pagos a título de pensão por morte ao beneficiário de ex-servidora pública, ante a constatação da existência de união estável – Perda da qualidade de beneficiário – Cassação administrativa do benefício – Verba de caráter alimentar, não sujeita a restituição – Presunção de boa-fé do beneficiado não afastada – Precedentes – Ação julgada

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Pretensão à restituição dos valores pagos a título de pensão por morte ao beneficiário de ex-servidora pública, ante a constatação da existência de união estável – Perda da qualidade de beneficiário – Cassação administrativa do benefício – Verba de caráter alimentar, não sujeita a restituição – Presunção de boa-fé do beneficiado não afastada – Precedentes – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença reformada – Recurso provido.